Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729229-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO JOSE DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715838-47.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta o desacerto da decisão ora hostilizada, asseverando que os cálculos apresentados pelo exequente se mostram equivocados, uma vez desconsideram a alíquota efetiva do valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche, aplicando a alíquota de 27,5%. Entende que a matéria deve ser submetida à contadoria judicial, por se tratar de matéria de ordem pública, de modo a verificar a conformidade com o título executivo. Tece outras considerações. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, que lhe seja dado provimento, para reconhecer o excesso na execução. Subsidiariamente, que os autos sejam enviados para a Contadoria Judicial. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que o agravante tem razão em parte. Transcrevo a decisão agravada (ID 146902924 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra JULIO JOSE DA SILVA NETO e outros. O ente distrital alega: a) ilegitimidade passiva e b) excesso do valor executado. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. 1. Ilegitimidade passiva do DF. O Distrito Federal alega que não é o legitimado passivo para devolver valores que não foram por ele descontados. A sentença exequenda declarou a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal e condenou o ente distrital a repetir o indébito referente as exações realizadas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda coletiva. A cópia da sentença está anexada ao ID 138674858. O édito transitou em julgado. A NOVACAP é empresa pública vinculada ao Distrito Federal. Portanto, está abarcada pela sentença. A alegação do DF deveria ter sido formulada em momento processual oportuno. Não cabe a este Juízo modificar o teor de sentença protegida pelos efeitos materiais da coisa julgada. Rejeito a preliminar. 2. Excesso do valor executado. O título executivo judicial determinou os parâmetros de atualização dos valores devidos. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção”. Dessa forma, é injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pelos efeitos da coisa julgada. INTIME-SE as partes exequentes para apresentarem a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice dos juros e correção monetária fixada na sentença transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos pela decisão de ID 153927747, que assim dispôs: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados pelo DISTRITO FEDERAL e por JULIO JOSE DA SILVA NETO e outros contra a decisão de ID 146902924, ao argumento de omissão em relação ao excesso de execução. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138674851). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$424,44. A controvérsia cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 144054454) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de IDs 153347916 a 153347922 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 15%, 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 15%, 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 15%, 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 15%, 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138674851) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide. Contudo, aplicou-se a alíquota de 27,5% em todo o período. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão da decisão embargada. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de cálculos nos termos delineados nesta decisão (incluindo o período em que a alíquota foi de 15% ou 22,5%). Prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Após, dê-se vistas ao Distrito Federal pelo mesmo prazo e retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpre destacar que as decisões proferidas após a decisão que acolheu os embargos de declaração foram tornadas sem efeito por ausência de intimação do ente distrital, conforme decisão de ID 163424278. Discute-se se o valor a ser restituído a título do imposto de renda incidente sobre o auxílio escolar/creche decorre da aplicação da alíquota geral ou da alíquota efetiva. Assim dispõe o título exequendo (ID 138674858, dos autos de origem): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Resolvo o mérito, conforme art. 487, incisos I e III, ‘a’, do Código de Processo Civil/2015. O Distrito Federal é isento de custas. CONDENO o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do §8o do art. 85 do CPC/2015. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §4o, IV, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em apenas cinco intervalos, 0%; 7,5%; 15%; 22,5%; e 27,5%, aplicáveis conforme o rendimento líquido, sabe-se que cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda. Assim, ainda que a pessoa física receba salário no valor da última faixa de alíquota, não conduz à incidência efetiva da alíquota de 27,5%, como pretende o exequente. Dessa forma, necessário apurar a alíquota efetiva dos descontos a título de imposto de renda, para posteriormente verificar quanto do imposto recolhido decorreu da incidência sobre o auxílio creche, que em 2013 era de R$ 300,00 (trezentos reais) e em 2014, R$400,00(quatrocentos reais). Outrossim, a excessividade dos cálculos apresentados se verifica mediante simples conferência do valor indicado pelo exequente na planilha de ID 138674851, que apenas aplicou a alíquota de 27,5% indiscriminadamente. Resta claro, então, que, a princípio, a metodologia utilizada pelo exequente não estaria correta, o que poderia ocasionar enriquecimento ilícito da parte. Ressalte-se que as fichas financeiras apresentadas pelo exequente não constam expressamente o percentual descontado a título de imposto de renda sobre a percepção do auxílio creche/escola. Com efeito, a apresentação dos contracheques seria uma forma mais eficiente de se constatar o efetivo desconto realizado em desfavor da parte. Ademais, também não há como aceitar a imediata homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, pois não há elementos nos autos para lastrearem os percentuais constantes da planilha de ID 144054453. Assim, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, bem como da efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, para lastrear a correta realização dos cálculos, necessário encaminhar os autos à Contadoria Judicial para dirimir qualquer tipo de dúvida, conforme autoriza o artigo 524, § 2o do Código de Processo Civil: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Nesse sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. 2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 3. Afastada a homologação do valor da execução, afasta-se, por consequência lógica, a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e nova análise acerca de eventual excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1682308, 07211185320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que o Juízo ou a Contadoria poderão requisitar ao exequente documentos complementares para a correta elaboração dos cálculos, caso assim entendam necessário. Assim, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado quanto à necessidade de envio dos autos à Contadoria para realização dos cálculos. Quanto ao perigo da demora, mostra-se presente na medida em que poderá ser expedida RPV em favor do exequente, podendo conter valores indevidos. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2023 17:42:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador